Tribunal: TJSP
Processo: 1001487-67.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado entre as partes, com parcelas descontadas na conta corrente do mutuário que não se confunde com o contrato de empréstimo consignado - Entendimento consolidado do E.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado entre as partes, com parcelas descontadas na conta corrente do mutuário que não se confunde com o contrato de empréstimo consignado - Entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Relação de consumo - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Relativização ao princípio do "pacta sunt servanda" - Entendimento consolidado pela C. Corte Superior - Evidente discrepância das taxas médias cobradas no mercado - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Base de cálculo dos honorários advocatícios do patrono da parte autora que merece alteração - Valor da condenação e do proveito econômico irrisórios - Fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa - Sentença de parcial procedência reformada nesse ponto - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO AUTOR.